Tribunal: TJMT
Processo: 1016281-56.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016281-56.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCILENE LEOPOLDINO FERREIRA - CPF: 051.136.151-37 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A empresa que não comprova a origem da obrigação que ocasionou a inclusão do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016281-56.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/
MT

Recorrente(s):

Marcilene Leopoldino Ferreira

Recorrido(s):

Oi Movel S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09/12 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para
declarar inexistente
o débito discutido nos autos, devendo a requerida, no prazo de cinco dias, retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito”.

O recurso inominado visa a condenação da empresa Recorrida a pagar indenização a título de dano moral. A sentença objeto do presente recurso inominado não condenou a pagar indenização a título de dano moral em face ao disposto na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça pelo fato de existir negativação preexistente no valor R$ 99,85, inserida pela empresa Recorrida. Interpostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados.

Porém a negativação preexistente no valor R$ 99,85, inserida pela empresa Recorrida, foi objeto de discussão na ação 1016276-34.2022.8.11.0003, e

a sentença julgou improcedente a pretensão da autora e procedente o pedido contraposto. No entanto, interposto recurso inominado este foi parcialmente provido, declarou inexistente o referido débito e condenou a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada, débito
no valor de

R$102,21
datado no seguinte dia
11/10/2021
,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A
Recorrida, não logrou êxito em comprovar a legalidade do débito, visto que telas sistêmicas, sem a apresentação de outras provas, são insuficientes para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito.

Quando ao dano moral, este é
in re ipsa
, isto é, o dano é presumido. Assim, comprovando-se a ilegalidade da inscrição, o dano moral é consequência do fato, não havendo que se falar em ausência de segurança necessária para o reconhecimento do alegado.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Na verdade as duas negativações poderiam ter sido discutidas em uma única ação, diminuindo pela metade os atos processuais e os custos para o Poder Judiciário, não se justifica neste caso o fracionamento de ações.

A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que o fracionamento de ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e configura desinteresse processual,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DEVIDAMENTE REFUTADOS – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo autor combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).

(N.U 0002242-95.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(N.U 1030768-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

(N.U 1001049-31.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

(N.U 1000196-41.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
FRACIONAMENTO
DE
AÇÕES
EM FACE DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constitui abuso do direito de litigar e, sobretudo, ausência do interesse processual, ensejadora da extinção do processo, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, o fracionamento de demandas com causa de pedir semelhantes contra uma mesma instituição financeira.

(N.U 1005381-46.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de não se tratar os extratos bancários de documento essencial à propositura da ação, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(N.U 1006722-09.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).

(N.U 1000792-69.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL.
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ARTIGO 80, III DO CPC. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de
ações
distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

2. “O
fracionamento
das
ações
como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas
ações
contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819).

4. No caso dos autos a
litigância
de má-fé tenho que é evidente a sua existência, pois a conduta da apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (“usar do processo para conseguir objetivo ilegal), eis que apresenta demandas repetitivas para com isso auferir o enriquecimento ilícito da parte e recebimento de honorários sucumbenciais, além de abarrotar o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras
ações
idênticas prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária

5. Sentença anulada.

6. Recurso prejudicado.

(N.U 1011951-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – CASO PARTICULAR – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

(N.U 1005918-10.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso também tem decidido nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR PELO FRACIONAMENTO DE AÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. PROVIMENTO Nº 26/2020. RECURSO IMPROVIDO.

“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

Ao efetuar o fracionamento das ações a conduta da autora/apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), litigância de má-fé, eis que além de visa auferir enriquecimento ilícito, abarrota o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas, prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade que paga por esses processos.

Recurso improvido.

(N.U 1014801-70.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

PRELIMINAR REJEITADA. FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO DO RECLAMANTE. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO CARACTERIZADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Justiça gratuita mantida.

2. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. A simples repetição dos argumentos já utilizados pela parte recorrente no juízo a quo, por si só, não viola o princípio da dialeticidade, desde que os argumentos da decisão recorrida tenham sido corretamente impugnados.

3. Há abuso do direito de ação quando a parte fraciona sua pretensão e ajuíza diversas ações, entre as mesmas partes, com o claro objetivo de conseguir um valor indenizatório mais elevado, em descompasso com os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95, art. 2º), justificando o indeferimento da inicial.

4. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A utilização do processo para atingir objetivo ilegal caracteriza litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e improvido.

5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, pela parte recorrente.

(N.U 1014870-05.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

O fracionamento desnecessário de ações gera aumento de atos processuais, pois em vez de praticar um único ato (citação, audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento, sentença, acórdão etc). Com o fracionamento de ações terão que ser praticados tantos atos processuais quantos forem à quantidade de feitos distribuídos.

Porém, neste caso, como uma das ações já foi julgada não há como julgar extintos ambos os feitos, deve-se levar em consideração o valor da condenação na outra ação, inclusive como forma de desestimular essa conduta de fracionamento de ações.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e

condeno
a Recorrida a pagar o
valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024